Tribunal: TJSP
Processo: 0024364-05.2003.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Execução Fiscal – Auto de Infração originado do débito de ISS dos exercícios de 1999 a 2001- Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, deixando de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios – Decurso do prazo prescricional – Ocorrência – Não localização de bens penhoráveis – Esgotamento do prazo prescricional por desídia da própria exequente –

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Execução Fiscal – Auto de Infração originado do débito de ISS dos exercícios de 1999 a 2001- Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, deixando de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios – Decurso do prazo prescricional – Ocorrência – Não localização de bens penhoráveis – Esgotamento do prazo prescricional por desídia da própria exequente – Feito que ficou paralisado sem qualquer manifestação ou justificativa para tanto – Condenação ao pagamento de honorários advocatícios – Inadmissibilidade – Executada que deu causa, tanto ao ajuizamento da execução fiscal, quanto ao decurso do prazo prescricional, seja pela falta de pagamento ou ausência de localização de bens penhoráveis – Sentença mantida – Recursos não providos.